Tribunal: TJES
Processo: 0019607-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019607-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019607-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:

REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por REFRIGERANTES COROA LTDA. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a inclusão do adicional de bandeira tarifária na base de cálculo do ICMS. A embargante sustenta omissão do julgado em relação à natureza jurídica do adicional e à inobservância do dever de aplicar ou distinguir o precedente vinculante do STF (Tema 176/STF).

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado os argumentos da embargante relativos à natureza jurídica do adicional de bandeira tarifária e à aplicação do Tema 176/STF.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a controvérsia, fundamentando a manutenção da sentença com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante de que o julgado adote tese diversa, de natureza indenizatória, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam para forçar o prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais.” “2. A insatisfação com a interpretação de mérito dada pelo acórdão deve ser impugnada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019607-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:

REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

REFRIGERANTES COROA LTDA. opôs recurso de embargos de declaração (Id. 13542408) em face do v. acórdão de Id. 12572734, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que este: 1) não enfrentou de forma adequada os argumentos centrais sobre a natureza jurídica do adicional de bandeira tarifária, que seria indenizatória e não vinculada ao consumo efetivo, e 2) deixou de aplicar ou de realizar a devida distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 176 da Repercussão Geral (RE 593.824/SC).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Todavia, compulsando o acórdão embargado (Id. 12572734), conclui-se que o julgado analisou de forma exauriente a matéria, sem incorrer em qualquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, no que tange à alegada omissão quanto à natureza jurídica do adicional de bandeira tarifária, o acórdão foi expresso ao adotar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cita-se, por oportuno, o trecho pertinente:

O cerne da presente discussão se resume, portanto, a legalidade ou não da prática adotada pelas concessionárias de serviço público de energia elétrica de inclusão do adicional de bandeira tarifária na base de cálculo do ICMS. A matéria já foi analisada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífico o entendimento de que “o adicional oriundo das bandeiras tarifárias constitui uma parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica em um dado momento, razão pela qual, tal rubrica deve integrar a base de cálculo do ICMS, por se correlacionar na definição do "valor da operação", quando da apuração do consumo da energia elétrica pelos usuários do sistema (...)"

A inconformidade do embargante com a tese adotada pelo julgado não se confunde com omissão, tratando-se, em verdade, de nítido inconformismo e de um indevido pleito de rediscussão do mérito.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne à segunda alegação, de que o acórdão teria violado o dever de fundamentação qualificada ao deixar de aplicar ou distinguir o Tema 176/STF, a tese igualmente não prospera.

Não há que se falar em menção expressa ao Tema, pois a matéria sob análise era distinta. Exigir do magistrado que se manifeste sobre cada um dos precedentes citados pelas partes, mesmo quando inaplicáveis, seria um convite à tautologia e à desnecessária prolixidade decisória, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e eficiência processual.

Assim, inexiste omissão, mas sim em decisão contrária aos interesses da parte embargante.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, ainda que este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.